Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos, eis que não atendem, de forma uniforme, todas as peculiaridades das diversas modalidades de instruções que podem surgir nos julgamentos, havendo de destacar-se, que em crimes de tráfico e de Associação para o tráfico envolvendo inicialmente 17 (dezessete) réus, tudo acrescido das dificuldades com a Pandemia Covid-19, não é de serem considerados transcursos de duzentos dias como absurdos jurídicos no cerceamento do direito de liberdade dos envolvidos.
2. Ordem denegada.